Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. IMPLANTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. O mandado de segurança não admite dilação probatória, razão da necessidade de prova pré-constituída inequívoca do direito alegado pelo impetrante. Na hipótese, somente a comprovação efetiva da disponibilidade orçamentária caracterizaria o ato omissivo ilegal apontado pelo impetrante e, portanto, de viabilizar a escorreita legitimaria o uso do mandado de segurança.
3. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Comprovado nos autos que as autoridades coatoras apontadas não detêm o poder de conceder reajuste aos servidores públicos, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam.
4. Segurança denegada. Unânime.